Tribunal: TJSP
Processo: 1012537-51.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c. repetição de indébito - Crédito consignado - Sentença de parcial procedência deferindo restituição de valor pago a título de seguro prestamista, com atualização pela tabela de débitos judiciais e juros de mora da citação - Pretensão recursal para expurgo dos reflexos de juros e tributos que compuseram o valor

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c. repetição de indébito - Crédito consignado - Sentença de parcial procedência deferindo restituição de valor pago a título de seguro prestamista, com atualização pela tabela de débitos judiciais e juros de mora da citação - Pretensão recursal para expurgo dos reflexos de juros e tributos que compuseram o valor financiado, repetindo-se o indébito em dobro – Cabimento, pois o valor do prêmio do seguro prestamista foi incluído no valor financiado - Restituição determinada pela sentença ampliada para abranger o valor dos reflexos a título de juros remuneratórios e IOF – Repetição, todavia, na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC – Decaimento recíproco (art. 86, "caput" do NCPC), seguindo mantido o regime da sentença - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.